Tribunal: STF
Processo: AI 395215
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
sujeito passivo da obrigação tributária (ITBI), decidida à luz da
legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa à
Constituição: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636